Tribunal: CARF
Processo: 10880.927975/2010-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.927975/2010-52
ACÓRDÃO
1302-007.380 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LOGOS ENGENHARIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES NA
FONTE. OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO. SÚMULA CARF No 80.
Na apuração do IRPJ ou da CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do
tributo devido o valor retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do respectivo
tributo. Ainda que comprovada a retenção na fonte, mas não o cômputo
das receitas correspondentes na base de cálculo do tributo, não há que se
reconhecer as retenções na fonte do imposto de renda como parcelas
componentes do saldo negativo vindicado no período.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas, e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do
relatório e voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.380 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927975/2010-52
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão,
Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado por LOGOS ENGENHARIA S.A. contra
decisão da DRJ que manteve despacho decisório que homologou parcialmente os créditos de
saldo negativo de CSLL apurados no exercício de 2005 (ano-calendário de 2004) e declarados por
meio do PER/DCOMP no 27678.05580.270907.1.7.03-9562, 34880.72506.230305.1.3.03-5824 e
35704.31108.290305.1.3.03-1400.
O contribuinte pleiteou a compensação de créditos de CSRF (Contribuição Social
Retida na Fonte) no valor de R$339.098,33, contudo, a Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB), após verificação dos elementos apresentados, reconheceu R$200.737,45 como crédito
líquido e certo, homologando parcialmente a compensação e glosando valores considerados não
comprovados. Confira-se:

O fundamento para a glosa residiu na divergência entre os valores informados na
DIPJ e aqueles efetivamente reconhecidos pelos sistemas da RFB, em especial no tocante a valores
de retenção na fonte que não puderam ser comprovados nos registros eletrônicos das fontes
pagadoras.
A Contribuinte, inconformada, apresentou Manifestação de Inconformidade,
argumentando que a revisão administrativa foi intempestiva, uma vez que, passados mais de cinco
anos do encerramento do ano-calendário de 2004, ter-se-ia operado a homologação tácita do
crédito, nos termos do art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional (CTN). Ademais, sustenta que
a análise do crédito foi realizada exclusivamente com base em cruzamentos eletrônicos de dados,
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.380 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927975/2010-52
3
sem a devida oportunidade de apresentação de documentos complementares, o que
caracterizaria cerceamento de defesa.
Ao julgar o inconformismo da Contribuinte, a 2a Turma da DRJ/JFA manteve de
forma parcial a homologação do crédito, consoante as seguintes razões constantes do Acórdão n.
09-067.287, da sessão de 18/07/2018:
Como pode ser visto, o prazo para homologação da compensação é contado da
data da entrega da declaração, ou seja, 05 (cinco) anos da data da entrega.
O Despacho Decisório é datado de 07/06/2010, assim, retroagindo 05 anos no
prazo para verificação do decurso do tempo tem-se o marco inicial de
07/06/2005.
Desta forma, as PER/DCOMP ́s apresentadas antes de 07/06/2005, e não
analisadas, já haviam sido alcançadas pelo decurso do prazo de 05 anos e já
deveriam ter sido homologadas tacitamente.
As DCOMP ́s as quais a contribuinte pede homologação tácita são datadas de
23/03/2005 e 29/03/2005 respectivamente (34880.230305.1.3.03-5824 e
35704.31108.290305.1.3.03-1400), portanto já haviam sido alcançadas pelo
decurso do prazo de 05 anos, tendo sido homologadas tacitamente.
Assim, cabe razão a manifestante.
[...]
É necessário que se registre que a contribuinte somente pode descontar da CSLL
devida, a Contribuição Social retida na fonte incidente sobre os rendimentos
computados na apuração da base de cálculo do imposto, uma vez que as normas
previstas para apuração do IRPJ se emprega também para a apuração da CSLL.
[...]
Depreende-se que são duas as condições para que a Contribuição Social retida na
fonte possa ser computada na apuração do saldo negativo desta: 1) se há
comprovação da retenção sofrida; 2) se os rendimentos que originaram as
retenções informadas foram oferecidos à tributação.
Analisando a primeira condição, observa-se que o documento comprobatório
definido na legislação pertinente é o Comprovante Anual de Rendimentos Pagos
ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, em modelo
aprovado pela Secretaria da Receita Federal, no caso em apreço, emitido pela
fonte pagadora.
No processamento eletrônico dos PER/DCOMPs, a RFB admite como comprovada
a retenção informada em DIRF pela fonte pagadora.
Não sendo possível essa confirmação, o direito creditório não é reconhecido,
cabendo à contribuinte, na apresentação de sua defesa, fazer prova das retenções
sofridas, através da apresentação do documento especificado na legislação.
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.380 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927975/2010-52
4
A contribuinte trouxe, em sua defesa, demonstrativo, por ela emitido, dos
tributos retidos por clientes e notas fiscais de serviços com as retenções
informadas, também de sua própria emissão.
Efetivamente, os documentos emitidos pela própria contribuinte não são
suficientes para comprovar as retenções sofridas.
É certo que, sem a apresentação do documento definido na legislação como
comprobatório, em razão do princípio da verdade material, essa autoridade
julgadora poderia admitir outros meios de prova, desde que não restasse
qualquer dúvida sobre as retenções sofridas.
Nesse sentido, caberia a contribuinte, além dos documentos trazidos em sua
defesa, comprovar que os valores por ela efetivamente recebidos, em virtude das
transações realizadas, via caixa ou bancos correspondem aos valores líquidos de
cada operação, ou seja; já descontada a CSLL.
Como essa prova não foi apresentada, com base nos elementos constantes do
processo e na legislação pertinente, respaldados na verdade material, não há
como se reconhecer o direito creditório apontado pela contribuinte em sua
PER/DCOMP.
Não há necessidade de se verificar a segunda condição, oferecimento dos
rendimentos percebidos à tributação, uma vez que a primeira condição não foi
satisfeita.
Quanto a afirmação da manifestante de que a RFB deixou de considerar as
retenções de CSLL sofridas das empresas "Cooperativa Habitacional Rodoanel
CNPJ 04.077.873/0001-53, Arcadis Hidro-Ambiente S.A. CNPJ 04.622.488/0001-
40, Logos Incorporações e Construções CNPJ 60.383.031/0001-09, Consórcio
Alumínio do Maranhão CNPJ 00.655.209/0001-93 e H. Guedes Engenharia Ltda
CNPJ 60.873.809/0001-50 também não lhe cabe razão, visto que nem a própria
manifestante declarou as retenções alegadas por ela entre as fontes pagadoras
declaradas nas DCOMP ́s sob análise, assim, sem declaração de retenção não há
que se falar em análise de crédito.
Há ainda que esclarecer, em relação as fontes reclamadas pela manifestante, que
os rendimentos declarados por ela em sua DIPJ e nas DCOMP ́S, referente as
retenções de CSLL, são compatíveis com as retenções na fonte analisadas no
despacho decisório e somente é possível pleitear compensação de contribuição
social retida na fonte daqueles rendimentos que foram oferecidos a tributação
quando do ajuste anual e a manifestante não trouxe para os autos provas deste
fato Não cabe assim razão a manifestante.
Considerando o exposto, voto pela procedência parcial da manifestação de
inconformidade reconhecendo a homologação tácita das PER/DCOMP ́S nos
34880.230305.1.3.03-5824 e 35704.31108.290305.1.3.03-1400.
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.380 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927975/2010-52
5
Irresignada, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, reiterando os
argumentos postos na Manifestação de Inconformidade, ocasião em que colacionou aos autos
novos documentos, a exemplo de extratos bancários.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora
Preliminares
1. Tempestividade e Admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado em 05/11/2018, dentro do prazo de 30
(trinta) dias (fls. 321), conforme disposto no art. 74, § 9o, da Lei no 9.430/1996, sendo tempestivo.
Ademais, preenche os requisitos de admissibilidade, visto que contesta Acórdão da Receita
Federal do Brasil quanto à homologação parcial de créditos compensáveis, apresentada por
procurador legítimo, cabendo sua apreciação por este Conselho.
2. Da Decadência e da Homologação Tácita
A Contribuinte alega que, tendo decorrido mais de cinco anos do encerramento do
ano-calendário de 2004 sem que houvesse qualquer questionamento por parte do Fisco, a
apuração do saldo negativo teria sido tacitamente homologada, impedindo qualquer revisão
posterior.
Nos termos do art. 150, §4o, do CTN, aplica-se o prazo de cinco anos para a
homologação tácita das apurações efetuadas pelo sujeito passivo em regime de lançamento por
homologação. No caso dos autos, a análise efetuada pela Receita Federal ocorreu antes da
consolidação do crédito por homologação tácita. O PER/DCOMP foi transmitido em 27/09/2005, e
o despacho decisório foi proferido em 07/06/2010, ou seja, dentro do prazo legal de cinco anos.
Entretanto, a Recorrente argumenta uma possível aplicação da contagem do prazo
decadencial previsto no art. 150, §4o, do CTN, a partir do qual a RFB não poderia analisar o cálculo
do saldo negativo declarado, por ser este derivado de tributo sujeito a lançamento por
homologação.
Nesse sentido, a jurisprudência administrativa é pacífica ao distinguir os institutos
da homologação do lançamento, previsto no art. 150 do CTN, e o da homologação tácita, previsto
no art. 74 da Lei 9.430/96. Isto é: a homologação do lançamento se aplica a processos de
cobrança, enquanto a homologação tácita, a de compensações.
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.380 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927975/2010-52
6
Como dito, a jurisprudência do CARF é firme no sentido de que a homologação
tácita não impede a análise de mérito quanto à comprovação dos elementos constitutivos do
crédito, especialmente no que se refere à efetividade das retenções na fonte, senão vejamos:
Processo no 13005.000980/2008-16
Recurso Voluntário
Acórdão no 1201-004.095 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de 14 de outubro de 2020
Recorrente TANAGRO SA
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)
Ano-calendário: 1999
DIREITO DE REVISAR SALDO NEGATIVO DE IRPJ DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.
NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO
O exame de documentos das pessoas jurídicas não sofre limitações na sua
retroação temporal vinculadas ao qüinqüênio decadencial. Desse modo, para
conferir a regularidade/legitimidade do saldo negativo de IRPJ, informado nos
PER/DCOMP, o Fisco não está impedido de examinar documentos referentes a
exercícios anteriores.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo é de 5
anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. Assim, se o
prazo transcorrido entre a data da transmissão do PER/DCOMP e a data da ciência
do despacho decisório for inferior a cinco anos, não ocorre a homologação tácita
das compensações declaradas.

Processo no 10880.966163/2009-99
Recurso Voluntário
Acórdão no 1201-003.986 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de 15 de setembro de 2020
Recorrente GESPAR PARTICIPAÇÕES LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA E DECADÊNCIA.
INSTITUTOS DISTINTOS.
A análise do pedidos de compensação submete-se apenas ao limite temporal para
a homologação tácita, prevista no art. 74 da Lei 9430/96. Não se submete,
contudo, à contagem do prazo decadencial previsto no art. 150, §4o, do CTN.
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.380 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927975/2010-52
7
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO DOS
RENDIMENTOS CORRESPONDENTES.
A falta de apresentação de cópias da folhas da escrituração que indiquem ter a
Recorrente oferecido à tributação as receitas financeiras sobre as quais houve a
incidência de IRRF, informado em Per/Decomp como parcela do Saldo Negativo,
impedem o reconhecimento do direito creditório pleiteado

Assim, a decisão da DRJ não merece reparos ao ter rejeitado tanto a alegação de
homologação tácita, quanto os argumentos sobre a impossibilidade de se exigir apresentação de
documentos após o prazo quinquenal, sendo as glosas notificadas à Recorrente antes do prazo de
cinco anos referente à homologação tácita prevista no §5o do art. 74 da Lei n. 9.430/96, com
redação dada pela Lei n. 10.637/2003.
Portanto, voto por rejeitar a preliminar de decadência e homologação tácita.
3. Do Cerceamento de Defesa e Da Juntada de Novos Documentos
A fiscalização fundamentou a glosa dos valores ao verificar que parcelas
significativas da Contribuição Social retida na fonte não foram confirmadas nas declarações
eletrônicas das fontes pagadoras. A Contribuinte, por sua vez, sustenta que deveria ter sido
intimado previamente para comprovar tais valores por meio de documentação física, deixando o
fisco de oportunizá-la a comprovação do seu crédito.
Quanto ao conjunto probatório, percebe-se que a Contribuinte juntou faturas,
duplicatas e planilhas à sua Impugnação (fls. 27 a 302), apresentando, quando do seu Recurso
Voluntário, extratos bancários e documentos referindo que tais informações (fls. 357 a 419),
mesmo que, no seu entendimento, não fossem necessárias, comprovam de forma indene a
existência da retenção havida, assim como o oferecimento das receitas à tributação.
Ora, primeiramente, importante frisar que a nulidade, para ser reconhecida, exige a
comprovação do prejuízo à defesa, o que não se verifica no presente processo.
O cerceamento do direito de defesa do contribuinte se configura quando há
obstáculo ao seu acesso aos autos do processo, impedindo-o de tomar conhecimento dos fatos,
provas e fundamentos legais que embasam a acusação. Tal prática viola o princípio constitucional
do contraditório e da ampla defesa, ao negar ao recorrente a oportunidade de apresentar sua
versão dos fatos e de contestar as alegações do agente autuador.
Não só isso, mas o cerceamento de defesa no âmbito tributário ocorre quando há
violação aos procedimentos previstos no art. 142 do CTN e nos arts. 10 e 11 do Decreto no
70.235/1972. A consequência da inobservância desses requisitos, aliada à violação do
contraditório e da ampla defesa, que impede o contribuinte de se defender adequadamente, é o
verdadeiro motivo de nulidade.
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.380 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927975/2010-52
8
Pois bem, com relação à nulidade aduzida, importa-nos o embate com o que
determina a legislação (Decreto no 70.235, de 1972), veja-se
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Da análise dos dispositivos normatizadores, verifica-se, no presente caso, a não
ocorrência de quaisquer dos incisos do artigo 10 que são aptos a ensejar a nulidade do despacho
decisório, ou do artigo 59 que ocasione a nulidade do procedimento.
Assim se pronuncia a jurisprudência administrativa:
Processo no 13839.909809/2012-30
Recurso Voluntário
Acórdão no 3002-000.794 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de 17 de julho de 2019
Recorrente NOVA - INJEÇÃO SOB PRESSÃO E COMÉRCIO DE PEÇAS INDUSTRIAIS
LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/01/2008
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Descabe a arguição de nulidade do despacho decisório quando resta evidenciada
a descrição dos fatos e a fundamentação da não homologação da compensação,
por meio de ato administrativo emitido pela autoridade competente para fazê-lo.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
Pertence ao contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito para
o qual pleiteia compensação.
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.380 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927975/2010-52
9
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/01/2008 a 31/01/2008 COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
IMPRESCINDIBILIDADE.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme o art. 170 do Código Tributário Nacional.
No mais, verifico a existência de contraditório e ampla defesa, como também, ao
Contribuinte, foi oportunizada a possibilidade de apresentar sua defesa, seu recurso, assim como
os documentos que entendia serem devidos.
Ora, se o Contribuinte afirma ter direito creditório a pleitear, deve manter em boa
guarda todos os documentos referentes ao período do crédito, pelo prazo legal e que for
necessário à análise do seu pedido, sendo seu o ônus probatório do fato constitutivo do alegado
direito creditório, na forma do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil e arts. 15 e 16 do
Decreto n. 70.235/72.
Nesse sentido, entendo que, em busca da verdade material, o Contribuinte fez a
juntada de informações relevantes, nesse momento processual, que dizem respeito à necessária
comprovação do oferecimento das receitas às quais pretende valer-se dos impostos retidos, à
tributação. Tais provas, analisadas neste momento processual, também podem ser admitidas, a
meu ver, em razão da exceção prevista na alínea “c”, do §4o, do artigo 16, do Decreto no
70.235/72.
Por esse motivo, entendo que não procede a alegação de nulidade do Despacho
decisório por preterição do direito de defesa do ora Recorrente, ocasião em que conheço, ainda,
dos documentos juntados pela Recorrente, em homenagem ao princípio da verdade material.
Do Mérito
4. Da análise das glosas
A Contribuinte afirma que possui direito integral à compensação transmitida:
67. Na manifestação de inconformidade, a Recorrente comprovou as retenções
sofridas, no valor total de R$ 339.098,33, as quais compuseram a formação do
saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2004, mediante a juntada de notas
fiscais e recibos emitidos para as fontes pagadoras referentes aos serviços
ensejadores das retenções, além dos relatórios de composição das notas fiscais e
dos valores dos serviços prestados, inclusive com os valores retidos do tributo, e
documentação contábil (razão contábil do ano-calendário de 2004).
68. Apesar disso, a r. decisão recorrida manteve o indeferimento do direito
creditório pleiteado, ao fundamento de que “os documentos emitidos pela
própria contribuinte não são suficientes para comprovar as retenções sofridas”,
de modo que a Recorrente deveria ter comprovado “que os valores foram por ela
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.380 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927975/2010-52
10
efetivamente recebidos, em virtude das transações realizadas, via caixa ou bancos
e que correspondem aos valores líquidos de cada operação, ou seja; já
descontada a CSLL” (fls. 310).
[...]
77. Com efeito, foram anexadas à manifestação de inconformidade cópia das
Faturas/Notas Fiscais que deram origem às retenções de IR, emitidas para as
fontes pagadoras (algumas delas, inclusive, são pessoas jurídicas de direito
público) referentes à prestação de serviços técnicos de Engenharia Consultiva.
78. Tais documentos estão devidamente segregados por fonte pagadora, com as
informações referentes ao valor bruto da prestação de serviço e o valor total da
retenção sofrida pela Recorrente.
79. Também foi juntado aos autos cópia de Relatório de Recebimentos,
comprovando que o valor efetivamente recebido pela Recorrente corresponde à
diferença entre o valor bruto da nota fiscal emitida e a retenção sofrida.
[...]
86. De toda forma, mesmo sendo dispensável a apresentação dos extratos
bancários para a confirmação das retenções sofridas no ano-calendário de 2004, a
Recorrente acosta aos autos deste recurso voluntário cópia de extratos bancários
emitidos pelas instituições financeiras, identificando valores líquidos recebidos
das tomadoras de serviços, que também fazem prova da existência do direito
creditório pleiteado nestes autos (doc. 01).

As parcelas não confirmadas, ou confirmadas parcialmente, exaradas no Despacho
Decisório e mantidas pela DRJ são as que seguem:

Depreende-se que são duas as condições para que a CSLL (1708) possa ser
computada na apuração do saldo negativo desta: 1) se há comprovação da retenção sofrida; 2) se
os rendimentos que originaram as retenções informadas foram oferecidos à tributação.
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.380 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927975/2010-52
11
A Contribuinte, por meio da documentação juntada aos Autos às fls. 357 a 419,
apresentou documentação relevante, neste momento processual, que confirma o recebimento,
de algumas fontes pagadoras, de valores líquidos das duplicatas cujas retenções não foram
confirmadas.
Assim, entendo que a jurisprudência administrativa é favorável à aceitação de
meios alternativos de prova da retenção, como demonstra o Acórdão no 1001-003.264, da 1a
Turma Extraordinária da 1a Seção de Julgamento deste CARF, na sessão de 07/03/2024:
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 30/11/2012
DCOMP.
IRRF.
PAGAMENTO
INDEVIDO.
COMPROVAÇÃO.
DOCUMENTOS
DIVERSOS.
POSSIBILIDADE.
SÚMULA
CARF
N.
143.
COMPROVAÇÃO.
RECONHECIMENTO DO CRÉDITO.
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, a comprovação das retenções
que deram azo ao pedido de compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte-
IRRF, não se limita aos comprovantes de recolhimento/retenção por parte da
fonte pagadora, impondo sejam acolhidos outros documentos que se prestam a
tanto, limitando-se as compensações, no entanto, ao limite do crédito
reconhecido, o que se vislumbra na hipótese dos autos, tendo a contribuinte
retificado validamente as DCTFs e apresentado documentos hábeis e idôneos ao
fim pretendido, sendo defeso à autoridade julgadora estabelecer novos
pressupostos, sobretudo quando rechaçados pela legislação de regência,
corroborada pela jurisprudência deste Colegiado.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador: 30/11/2012 NORMAS
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIVRE CONVICÇÃO DO JULGADOR.
DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Com esteio no artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora de
primeira instância, na apreciação das provas e razões ofertadas pela contribuinte,
formará livremente sua convicção, podendo determinar diligência que entender
necessária, não se cogitando em nulidade da decisão quando não comprovada a
efetiva existência de preterição do direito de defesa do contribuinte.
Ainda, em conformidade com a Câmara Superior deste Tribunal:
Acórdão no 9101-003.437
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 30/11/2012
DCOMP.
IRRF.
PAGAMENTO
INDEVIDO.
COMPROVAÇÃO.
DOCUMENTOS
DIVERSOS.
POSSIBILIDADE.
SÚMULA
CARF
N.
143.
COMPROVAÇÃO.
RECONHECIMENTO DO CRÉDITO.
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, a comprovação das retenções
que deram azo ao pedido de compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte-
IRRF, não se limita aos comprovantes de recolhimento/retenção por parte da
fonte pagadora, impondo sejam acolhidos outros documentos que se prestam a
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.380 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927975/2010-52
12
tanto, limitando-se as compensações, no entanto, ao limite do crédito
reconhecido, o que se vislumbra na hipótese dos autos, tendo a contribuinte
retificado validamente as DCTFs e apresentado documentos hábeis e idôneos ao
fim pretendido, sendo defeso à autoridade julgadora estabelecer novos
pressupostos, sobretudo quando rechaçados pela legislação de regência,
corroborada pela jurisprudência deste Colegiado.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador: 30/11/2012 NORMAS
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIVRE CONVICÇÃO DO JULGADOR.
DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Com esteio no artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora de
primeira instância, na apreciação das provas e razões ofertadas pela contribuinte,
formará livremente sua convicção, podendo determinar diligência que entender
necessária, não se cogitando em nulidade da decisão quando não comprovada a
efetiva existência de preterição do direito de defesa do contribuinte.

PROCESSO 10880.942509/2012-69
ACÓRDÃO 1001-003.522 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE 04 de setembro de 2024
RECURSO VOLUNTÁRIO
RECORRENTE OXITENO S A INDUSTRIA E COMERCIO
INTERESSADO FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULA CARF No 80.
Na apuração do IRPJ a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Além disso, há súmula deste Tribunal Administrativo:
Súmula CARF 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020)
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.380 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927975/2010-52
13
Assim, a ausência de informes de rendimento não impede, por si só, a
compensação, desde que o Contribuinte comprove, por outros elementos, a legitimidade do
crédito, o que entendo ter restado comprovado no caso em liça.
Analisando os documentos, a Contribuinte somente logrou êxito em confirmar via
extratos bancários o recebimento líquido de algumas faturas.
Na Manifestação de Inconformidade, a Contribuinte juntou as duplicatas emitidas,
em que há disposto o valor bruto da receita e o valor do IRRF.
Entretanto, somente tal documentação não foi suficiente, de forma acertada, para a
DRJ acolher o deferimento dos créditos pleiteados. Assim, a Contribuinte fez a juntada de novos
documentos (extratos bancários), correlacionando o número das faturas que contém os valores
brutos das receitas com o crédito em conta corrente, do valor líquido, vez que a fonte pagadora
reteve a CSRF.
Realizando o cotejo dos documentos, encontro a seguinte comprovação:

Os valores e documentos apresentados pela Contribuinte não foram suficientes
para que pudessem ser aferidos. É que a soma dos valores líquidos não coaduna exatamente com
os valores apontados pela planilha apresentada pela própria Contribuinte. E, para além disso,
resta a análise se os rendimentos que originaram as retenções informadas foram oferecidos à
tributação, matéria que não foi analisada pela DRJ, não podendo ser objeto de mérito desta
Turma, sob pena de supressão de instância.
Assim, da leitura documental, não restou claro se consta em DIPJ o oferecimento
das ditas receitas que ora se confirmam via extrato bancário. E, nesse sentido, deve-se atribuir à
Contribuinte que o ônus de apresentar documentos e esclarecimentos, o que deixou de fazê-lo.
Nesse sentido, há jurisprudência deste CARF:
Processo no 10850.906563/2016-21
Recurso Voluntário
Acórdão no 1201-006.288 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de 11 de março de 2024
Recorrente RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.380 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927975/2010-52
14
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE DE JUNTADA TARDIA DE
ELEMENTOS PROBATÓRIOS E INDICAÇÃO DE NOVOS ARGUMENTOS ÚTEIS À
ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO.
Em procedimentos administrativos de compensação, não se nega ao interessado a
possibilidade de ter reconhecido crédito a recuperar mediante justificação tardia,
inclusive, com juntada posterior de documentos e apresentação de novos
argumentos de fato de direito relacionados à análise do direito creditório.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE POSSIBILITEM O DEFERIMENTO DO
DIREITO CREDITÓRIO. VERDADE MATERIAL.
É ônus do contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório postulado.
A inércia do interessado em não apresentar os elementos probatórios que
permitam a adequada análise do crédito vindicado inviabiliza a repetição do
indébito.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES NA FONTE. DIREITO CREDITÓRIO.
Na apuração de saldo negativo de tributo, inclusive para fins do seu
aproveitamento como direito creditório, a pessoa jurídica poderá deduzir do
montante devido o valor retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo.
Assim sendo, entendo que a Recorrente não logrou demonstrar o atendimento da
condição necessária para o aproveitamento das retenções na fonte requeridas, qual seja, o
oferecimento à tributação das correspondentes receitas. Nesse sentido, é o que dispõe a Lei no
9.430/96, artigo 2o, § 4o, inciso III (c/c Lei no 8.981/95, artigo 57 e IN RFB no 1.700/17, artigos 44 e
46), bem assim a súmula no 80 deste CARF.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no mérito, voto por negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 516
DF CARF MF
Original